Tribunal: TJPA
Processo: 0806249-53.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806249-53.2018.8.14.0028

APELANTE: DEMIVANIA CONCEICAO DE OLIVEIRA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

REPRESENTANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO: MÉRITO: ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS APRECIADAS A PARTIR DAS SÚMULAS N. 596, STF E 382 E 379 DO STJ – TEMÁTICA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS – LIVRE PACTUAÇÃO – FRUIÇÃO DO BEM – JUROS ATINENTES À TAXA MÉDIA DO MERCADO, CONFORME ESTABELECIDO PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – TAXAS E TARIFAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS – LEGALIDADE DA COBRANÇA DO IOF, TAXA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação Cível em
Ação Revisional de Contrato
:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de
error in judiciando
, especialmente quanto à abusividade das cláusulas contratuais e cobrança de tarifas
.

3.

A
questão principal volta-se à alegação de nulidade das Cláusulas do Contrato de Financiamento entabulado entre os litigantes, sob a alegação de abusividade, especialmente quanto aos juros fixados e taxas então cobradas.

4.

Taxas de juros indicadas no contrato firmado entre as partes (ID
5385449
) a taxa mensal de 1,69% (um vírgula sessenta e nove por cento), anual de 22,29% (vinte e dois vírgula vinte e nove por cento), com primeiro vencimento para 21/04/2018, em que a Taxa Média do Mercado variava entre 0,14% (zero vírgula quatorze por cento) e 4,17% (quatro vírgula dezessete por cento) ao mês, conforme Tabela disponível do sítio do Banco Central (
www.bcb.gov.br
), estando, outrossim, cumprido o dever de informação descrito no Código de Defesa do Consumidor.

5.

Especificamente quanto à alegação de abusividade das Cláusulas Contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, firmo entendimento, conforme orientação do verbete sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal que: “
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)”, com a ressalva de que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade e pode ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento), conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A Súmula 380/STJ orienta que: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", salientando que a temática ora em apreciação foi decida à luz da temática dos Recursos Repetitivos, estando ementado da seguinte forma, na esteira do voto da Ministra Nancy Andrighi no Resp n. 1.061.530.

7.

O Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito.

8.

Quanto à alegação de que as Medidas Provisórias não deveriam prevalecer para autorizar as instituições financeiras a cobrar juros capitalizados mensalmente, por ofensa ao art. 7°, II da Lei Complementar n. 95/1998, insta consignar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da MP 2.170/2001, com a ressalva de que
as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido.

9.

As Tarifas de Cadastro, de avaliação de bem e de registro do contrato encontram-se expressamente contidas no contrato, sendo presumida a sua prestação pela aposição da assinatura da recorrente, não havendo, consoante a jurisprudência, qualquer irregularidade a ser sanada neste ponto

10.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO,
tendo como partes
DEMIVÂNIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
e
BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 17 de agosto de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
DEMIVÂNIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
, inconformada com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ,
que nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
, ajuizada pela apelante em face de
BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, ora apelada,
julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

A autora ajuizou a ação acima mencionada, asseverando que firmou com a apelada Contrato de Financiamento do veículo descrito na inicial, aduzindo a abusividade de juros e demais encargos contratuais.

Considerando ausentes os requisitos, o MM. Juízo
ad quo
indeferiu o pedido de tutela provisória.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
5385773
) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de não demonstração de abusividade contratual.

Consta ainda do
decisum
, a dispensa da autora do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, face o deferimento da Justiça Gratuita.

Inconformada, Demivânia Conceição de Oliveira interpôs recurso de Apelação (ID
5385776
).

Aduz que no quadro resumo do contrato constam apenas os juros e encargos, não havendo qualquer menção acerca do sistema de amortização do crédito, fato que viola o dever de informação insculpido no Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que as taxas cobradas no contrato são abusivas e foram cumuladas em contrato de adesão, ressaltando a ocorrência de usura, uma vez que a utilização do método Price é nociva ao consumidor, sendo, outrossim, combatida no âmbito do STF, consoante a
ADI Cautelar nº 2316, a incidência de juros sobre juros contida na Medida Provisória 2.170-36/01
.

Sustenta que a jurisprudência do TJSP é firme no sentido de substituição da Tabela Price pela Gauss sob o entendimento de descabimento da aplicação de juros compostos.

Defende a restituição das tarifas de abertura de crédito e de serviço, afirmando que a transferência das referidas despesas pelo banco seria abusiva.

Em contrarrazões (ID
5385780
), o Banco apelado pugna pelo improvimento do recurso.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
5387389
), tendo, em que pese a Petição ID
5518060
, a conciliação restado infrutífera.

Conclusos, vieram-me os autos.

É o relatório, com pedido de inclusão do feito para julgamento, nos termos art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de
error in judiciando
, especialmente quanto à abusividade das cláusulas contratuais e cobrança de tarifas
.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se à alegação de nulidade das Cláusulas do Contrato de Financiamento entabulado entre os litigantes, sob a alegação de abusividade, especialmente quanto aos juros fixados e taxas então cobradas.

Em que pese a alegação de abusividade das taxas de juros, insta consignar que encontra-se indicada no contrato firmado entre as partes (ID
5385449
) a taxa mensal de 1,69% (um vírgula sessenta e nove por cento), anual de 22,29% (vinte e dois vírgula vinte e nove por cento), com primeiro vencimento para 21/04/2018, em que a Taxa Média do Mercado variava entre 0,14% (zero vírgula quatorze por cento) e 4,17% (quatro vírgula dezessete por cento) ao mês, conforme Tabela disponível do sítio do Banco Central (
www.bcb.gov.br
), estando, outrossim, cumprido o dever de informação descrito no Código de Defesa do Consumidor.

Especificamente quanto à alegação de abusividade das Cláusulas Contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, firmo entendimento, conforme orientação do verbete sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal que: “
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)”, com a ressalva de que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade e pode ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento), conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

(...)

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Ademais, a Súmula 380/STJ orienta que: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", salientando que a temática ora em apreciação foi decida à luz da temática dos Recursos Repetitivos, estando ementado da seguinte forma, na esteira do voto da Ministra Nancy Andrighi no Resp n. 1.061.530:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial;

contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;

ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR

O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS

Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO

É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora

e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS)

A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

E, assim, o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

3.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014)

Nesse sentido, importante consignar que
as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015)

Quanto à alegação de que as Medidas Provisórias não deveriam prevalecer para autorizar as instituições financeiras a cobrar juros capitalizados mensalmente, por ofensa ao art. 7°, II da Lei Complementar n. 95/1998, insta consignar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da MP 2.170/2001, com a ressalva de que
as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015)

Na mesma linha, a Comissão de Permanência é permitida desde que expressamente pactuada, conforme as taxas de mercado calculadas pelo Banco Central, não podendo seu valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.

Todavia, inviável sua cumulação com os juros remuneratórios, correção monetária, juros

moratórios ou multa moratória, o que restou observado na sentença atacada, conforme entendimento sumulado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 30 do STJ:
“A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

Súmula nº 294 do STJ:

“Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”
.

Súmula nº 296 do STJ:

“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

Súmula 472 do STJ:
“A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Noutra ponta, as
Tarifa de Cadastro, de avaliação de bem e de registro do contrato encontram-se expressamente contidas no contrato, sendo presumida a sua prestação pela aposição da assinatura da recorrente, não havendo, consoante a jurisprudência, qualquer irregularidade a ser sanada neste ponto
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TARIFAS DE CADASTRO, DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO. DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Não elididos os requisitos à concessão da gratuidade judiciária, impõe-se desacolher a impugnação. Precedentes. DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Reconhecida na origem a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inexiste interesse recursal no ponto. DA TARIFA DE CADASTRO. É válida a pactuação da Tarifa de Cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ.
DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. É possível a cobrança da rubrica em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não se constate onerosidade excessiva, aferível no caso concreto. Aplicação da Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP - TEMA 958.DO REGISTRO DO CONTRATO. Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato desde que efetivamente preste o serviço, ressalvada, ainda, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP - TEMA 958. Comprovada a prestação do serviço, é cabível a cobrança do encargo
.DA SUCUMBÊNCIA. Confirmada. Majorados os honorários advocatícios, diante do trabalho adicional à parte demandada em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA DESACOLHIDA. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70082566472 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 26/09/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO. ENTIDADE QUE INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PACTUAÇÃO. TAXA DE CADASTRO LICITUDE. LEGALIDADE. TAXA DE REGISTRO DO CONTRATO E TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO QUANTO AO REGISTRO DE CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
É lícita a capitalização de juros remuneratórios por integrante do sistema financeiro nacional, se houver expressa contratação ocorrida após 31/03/2000. É licita a pactuação que inclua o valor devido a título de IOF no financiamento firmado entre as partes. A cobrança de taxa cadastro, é lícita, consoante entendimento cristalizado no julgamento do REsp nº 1255573/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ, devendo incidir no início do relacionamento. A cobrança de taxa de registro e da taxa de avaliação do bem é lícita, todavia indispensável à comprovação da efetiva prestação do serviço. Ante a ausência de provas da prestação do serviço quanto ao registro de contrato, deve ser decotada a cobrança. Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor.

(TJ-MG - AC: 10000205127830001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 01/10/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020)

(Grifo nosso)

CONCLUSÃO

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo MM. Juízo
ad quo
para julgar improcedente a pretensão esposada na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo as disposições da sentença prolatada pelo MM. Juízo
a quo
.

É como voto.

Belém, 25/08/2021